Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-58.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703740-58.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS HENRIQUE DIAS SIQUEIRA RECORRIDO: SAMUEL MENDES DE MOURA, EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME DECISÃO Mantenho a decisão de ID Num. 76301928 - Pág. 1 pelos próprios fundamentos, uma vez que o teor do contido na movimentação de ID Num. 76303291 - Pág. 1 não demonstra o efetivo cumprimento do que preconiza o art. 112 do CPC. Intime-se. Após à secretaria para o prosseguimento do feito. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.